Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727450-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREW FELIPE NEVES RIBEIRO AGRAVADO: BLAZE APOSTAS ONLINE, PROLIFIC TRADE N.V, PAGSMILE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BS2 S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por ANDREW FELIPE NEVES RIBEIRO contra a decisão ID origem 164614719, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0701526-53.2023.8.07.0011, ajuizada em desfavor de BLAZE APOSTAS ONLINE, PROLIFIC TRADE N.V., PAGSMILE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., LATAM TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., BANCO BS2 S.A., ora agravados. Na origem, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID origem 163346055): Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque intimada a apresentar documentação comprobatória (id 154896932), apontando a decisão em questão as razões de tal necessidade, deixou de fazê-lo, limitando-se a agravar da decisão. O agravo não recebeu efeito suspensivo, inobstando o prosseguimento do feito. Em sentido semelhante o no inteiro teor do Acórdão 1707222, 07341900720228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023, " o magistrado agiu de forma legítima ao extinguir o feito pelo não recolhimento das custas processuais, pois inexiste determinação legal que o obrigue a aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que denegou a gratuidade de justiça pois, em regra, o referido recurso não ostenta efeito suspensivo (art. 995, caput, do CPC/15) e, confirmada a denegação da gratuidade pelo Relator do recurso, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo." Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. O ora agravante anexou aos autos de 1o Grau documentação que alegou comprovar sua hipossuficiência econômica (ID origem 163526715). O Juízo de origem, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual manteve o indeferimento do benefício, bem como acrescentou outro fundamento para respaldá-la, senão vejamos (ID origem 164614719): Mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, seja pelos fundamentos já expostos na decisão retro, seja pelo fato do autor ser proprietário de um veículo CAOA CHERY ARRIZO 5, avaliado em quase R$ 70.000,00 (setenta mil reais), segundo a tabela FIPE, o que denota ter condições suficientes de arcar com os custos do processo. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida não considerou os demais documentos anexados na origem que evidenciam não dispor de recursos financeiros. Conta que, nada obstante [...] possua veículo, o mesmo foi adquirido em outra época, mediante financiamento, com recursos advindos do seu labor, mas atualmente encontra-se desempregado (não auferindo renda desde 02/12/202), e vivendo de reservas e ajuda de familiares. Aduz que foi, inclusive, demandado em Ação de Busca e Apreensão, no processo n. 0705414-64.2022.8.07.0011. Argumenta que não há elementos nos autos que evidenciem o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; b) subsidiariamente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 154312609), Carteira de Trabalho Digital (ID origem 163526719), Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (ID origem 163526720) e extratos de conta corrente nos bancos C6 Bank, NuBank, Pan, PicPay e RecargaPay (IDs origem 163526724, 163526731, 163526732, 163526730, 163526733, 163526736, 163526740 e 163526739). Analisando os citados documentos, observei que o último contrato de trabalho do agravante foi encerrado em 2/12/2022, no qual atuava como analista de desenvolvimento de sistemas e teve como remuneração final R$ 798,44 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) (ID origem 163526719). A Declaração de IRPF (ID origem 163526720) não parece ser útil à apreciação da condição econômica atual do agravante, porquanto se refere ao ano-calendário de 2021. Os extratos emitidos pelas instituições NuBank, PicPay, Pan e RecargaPay, os quais abrangem o período de janeiro a abril de 2023, não evidenciam a movimentação de montante substancial (IDs origem 163526731, 163526732, 163526730, 163526733, 163526736, 163526740 e 163526739). A partir do extrato da conta corrente no C6 Bank referente a período posterior ao término do último vínculo empregatício (1o/1/2023 a 18/4/2023 – ID origem 163526724), verifiquei que, em janeiro de 2023, o agravante recebeu transferências de PIX de terceiros no valor de aproximadamente R$ 6.726.57 (seis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos). Já em fevereiro e março de 2023, o agravante recebeu respectiva e aproximadamente R$ 2.376,05 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) e R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), também em virtude de transferências realizadas por terceiros mediante PIX. Muito embora não se saiba se o agravante auferiu os citados valores em razão do exercício de atividade remunerada, as quantias mensais não ultrapassam, com exceção do mês de janeiro de 2023, o quíntuplo do salário mínimo atual. E, quanto ao valor recebido em janeiro de 2023, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, não pode ser tomado como parâmetro para rejeitar a alegação de hipossuficiência da parte, haja vista a diferença entre as quantias auferidas nos meses subsequentes. Para além disso, em consulta aos autos do processo n. 0705414-64.2022.8.07.0011, verifiquei que se trata de Ação de Busca e Apreensão movida por instituição financeira em face do ora agravante, que foi extinta sem resolução de mérito em razão do indeferimento da petição inicial e, atualmente, se encontra em fase recursal. Não foi possível, contudo, acessar a petição inicial daquele feito e verificar se tem por objeto o veículo mencionado na decisão recorrida (CAOA CHERY ARRIZO 5). Há, pois, indícios de atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos. A seu turno, os parâmetros subjetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, para além da inexistência de vínculo empregatício formal, caso alguma atividade remunerada desconhecida por esta Relatoria seja exercida pelo agravante, os extratos anexados na origem não evidenciam o recebimento de renda que viabilize a sua subsistência. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada, tampouco sinais aparentes de riqueza. Nesse aspecto, destaco que, embora tenha sido identificado veículo registrado em nome do agravante na origem, a consulta ao sistema Renajud indicou a existência de restrição sobre o bem (ID origem 164614721). Ademais, embora o Juízo tenha estimado o valor carro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), faz-se necessário ponderar que o agravante pode tê-lo adquirido enquanto o seu vínculo empregatício ainda estava vigente. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao risco de prejuízo em virtude da produção de efeitos da decisão recorrida, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, presentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser atribuído efeito suspensivo a este Agravo. Por outro lado, merece rejeição o pedido de antecipação da tutela, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão garante ao agravante resultado prático equivalente no presente momento, qual seja, o de proporcionar acesso à justiça e de permitir a discussão da hipossuficiência, sem que o processo de origem seja extinto enquanto não resolvida a controvérsia no âmbito recursal. É que, neste momento processual, não se afigura prudente antecipar o juízo que será proferido após cognição exauriente e conceder a gratuidade de justiça mediante a análise sumária dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais e impedir o cancelamento da distribuição do processo de origem, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.